Tribunal: TJSP
Processo: 2168019-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168019-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
ALVES BERATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
MATHEUS ALVES BERATO, qualificado nos autos, que deve aguardar preso, o
destino da ação penal no 1501263-36.2020.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo
do Campo, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
VOTO No 42040
HABEAS CORPUS No 2168019-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

PACIENTE....: MATHEUS ALVES BERATO
ORIGEM.......: PLANTÃO JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM FERNANDEZ)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do digno Defensor Público, doutor ALVIMAR
VIRGÍLIO DE ALMEIDA, impetra habeas corpus em favor de
MATHEUS ALVES BERATO, com pedido de liminar, amparado no art.
5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Bernardo do Campo que, nos autos de
Processo Crime no 1501263-36.2020.8.26.0537, instaurado por suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
infração ao art. 180, caput, do Código Penal, converteu a prisão em
flagrante do Paciente em preventiva, sem a devida fundamentação, mesmo
diante do risco a que está submetido, diante da pandemia do Covid-19, por
que passa o país.
Sustenta a Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas
na gravidade abstrata do crime de receptação, à revelia do caso concreto.
Aduz que “... a prisão cautelar do Paciente é abusiva, uma
vez que provavelmente sequer terá processo contra si. Em razão do crime
supostamente cometido e da primariedade, terá direito, no mínimo, à
suspensão condicional do processo ...”.
Defende
que
“...
há
uma
enfermidade
amplamente
disseminada, cujo contágio cresce diariamente ...”, o que torna inviável a
prisão cautelar do Paciente.
Em suma, a Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da liberdade provisória ao Paciente, mediante imposição das
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 62/64), dispensando a
vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido
da denegação da ordem (fls. 78/80).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Paciente foi autuado em flagrante delito por infração ao
art. 180, caput, do Código Penal.
Primeiramente insta consignar que a r. decisão que converteu
a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, acostada às fls. 97/98,
encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Consta dos autos que o Paciente, no dia 19 de julho de 2020,
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta JTA/Suzuki, preta, sabendo
tratar-se de produto de crime.
As circunstâncias em que praticado o crime imputado ao
Paciente, evidenciam a audácia de seu autor, exigindo o afastamento do
convívio social, por consistir uma ameaça concreta à tranquilidade da
sociedade, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira
a evitar que persista na prática de atos que continue pondo em risco a paz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
social.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor,
evidenciando a perigosidade do seu autor, fato que exige maior cautela na
imposição do regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar.
O crime de receptação, em qualquer de suas modalidades,
fomenta a prática de crimes outros, como o furto, roubo e até latrocínio, de
bens da mesma natureza, o que tem se tornado uma constante,
recomendando um tratamento diferenciado e mais rigoroso àquele que se
propõe a praticá-lo, visando desestimular sua prática em defesa da própria
sociedade.
Consistindo a liberdade provisória em benefício sucedâneo da
prisão em flagrante, somente pode ser concedida uma vez ausentes as
circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, descritas no art. 312 do
Código de Processo Penal, o que não é o caso.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique.
No mais, como já mencionado no despacho que indeferiu o
pedido de liminar, o Paciente “... conta com o registro de duas passagens na
adolescência por Ato Infracional e, ainda, uma prisão em flagrante no ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
de 2018, por crime de tráfico de drogas, que teria resultado até mesmo em
condenação ....”, o que bem indica que o Paciente está inserido na vida
criminosa, levando a crer que solto, continuará na prática de condutas
delitivas.
Quanto ao risco de contágio pelo coronavírus, não passa
despercebido que o Paciente não respeitou o período de calamidade
pública decorrente da pandemia, não se dignou, como recomendado, ao
isolamento social, expondo-se por sua conta e risco a eventual contágio,
optando, ao que consta, a ataque a patrimônio alheio em situação de
segurança já fragilizada.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
" A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-
RJ).

Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida pela
Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente.
Pelos mesmos motivos acima expostos as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2168019-37.2020.8.26.0000
-
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de MATHEUS ALVES BERATO,
qualificado nos autos, que deve aguardar preso, o destino da ação penal
no 1501263-36.2020.8.26.0537 Comarca de São Bernardo do Campo,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)